Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROMESSA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR. RETENÇÃO DA QUANTIA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. ORIENTAÇÃO PARA NÃO SOFRER BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA E DA NULIDADE DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor reputa nula as cláusulas que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor ou que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
2. Viola a boa-fé objetiva a promessa de redução das parcelas de contrato de empréstimo com alienação fiduciária, mediante a imposição ao consumidor de suspensão do pagamento das parcelas ao legítimo credor (Banco Itaucard) para que a respectiva quantia seja paga à empresa intermediadora (NG3 Brasília Consultoria e Serviços) que se comprometeu a quitar o contrato somente quando os pagamentos acumularem valor para pagar toda a dívida perante o banco credor (cláusula quinta, parágrafo terceiro).
3. Revela-se abusiva a cláusula que atribui ao consumidor a responsabilidade pela dívida original (cláusula quinta) e pelo pagamento das parcelas à empresa prestadora do serviço. Essa prática coloca a empresa intermediadora em desproporcional vantagem, na medida em que retém os pagamentos do consumidor, lucrando com a capitalização desses recursos, enquanto o devedor fica exposto aos efeitos do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária: cobrança, inscrição do nome nos cadastros restritivos e busca e apreensão do veículo.
4. A prática abusiva manifesta-se também na orientação “comportamental” ao consumidor para o veículo não ser encontrado pelo credor em caso de ajuizamento de busca e apreensão (clausula oitava), transferindo ao consumidor todos os ônus no caso de apreensão do bem.
5. Reconhecida a violação da boa-fé objetiva, deve ser mantida a sentença que declarou nulo o contrato e condenou a ré a devolver a quantia paga pelo autor.
6. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1271423, 07229736320198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020; Acórdão 1425619, 07041392620218070008, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.